Tribunal: TJMT
Processo: 1020635-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1020635-70.2021.8.11.0000
Agravante: ANGELITA BETHANIA DE LIMA MATOS OLIVEIRA
Agravado: MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUA
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANGELITA BETHANIA DE LIMA MATOS OLIVEIRA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002112-92.2021.8.11.0005, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado no afastamento da Agravante de suas atividades laborais presenciais, para exercê-las de forma remota, por meio de teletrabalho, em razão de se encontrar gestante de 2 (dois) meses.
Sustenta a Agravante que é servidora pública efetiva municipal no cargo de enfermeira, e atualmente lotada na secretaria municipal de saúde de Alto Paraguai, e sempre desempenhou suas atividades com muita dedicação e inclusive realizou um bom trabalho na linha de frente para combater a propagação do novo coronavírus (COVID -19 ).
Explica que está na 8a (oitava) semana gestacional.
Aduz que requereu administrativamente o afastamento do trabalho presencial, em razão da iminente possibilidade de contatos com pacientes acometidos pelo coronavírus, agente infeccioso responsável pela pandemia do COVID-19; todavia, seu requerimento foi indeferido.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para que lhe seja concedido o regime de teletrabalho na modalidade home office.
É o relatório.
Decido.
A Agravante busca seu afastamento do trabalho presencial em razão do atual estado pandêmico e por integrar o grupo de risco.
O Juízo a quo indeferiu o pedido, sob a fundamentação de que a Lei n° 14.151/2021[1] somente se aplica às empregadas submetidas ao regime celetista, o que não é o caso da impetrante, que possui vínculo jurídico estatutário com o Município de Alto Paraguai.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar comporta acolhimento.
Convém destacar que o ordenamento jurídico possui um arcabouço protetivo à maternidade, ou seja, à gestante e ao nascituro, conforme passo a discorrer.
A proteção à maternidade e ao nascituro em nosso ordenamento encontra pilares na Convenção n° 103 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Encontra-se igualmente consubstanciada no artigo 10, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988, impedindo a dispensa de arbitrária ou sem justa causa da gestante.
A proteção à gestante e ao nascituro tem também amparo no artigo 201, inciso II, e artigo 227, caput, ambos da Carta Magna.
E, neste momento crítico que está sendo vivenciado no mundo por conta da pandemia, o ordenamento jurídico mais uma vez protege as mulheres grávidas e nascituros, já que são considerados do grupo de risco.
Desse modo, sobreveio a Lei Federal n. 14.151/2021, que, em brevíssimas palavras, discorre acerca do afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante o período de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, resguardando sua fonte de renda.
Nesse contexto, ainda que as servidoras públicas municipais não fossem alcançadas pela novel legislação, Lei no 14.151/2021, diante da proteção já registrada acima que o direito brasileiro confere ao nascituro e as grávidas, deve ser aplicada a norma por analogia.
Nessa seara, manter a recorrente trabalhando in loco aumenta o risco de contaminação por covid-19, e a ameaça de complicações é ainda maior à sua gravidez.
Com efeito o Ministério da Saúde tem orientado as mulheres, sempre que possível, adiar a gravidez até que haja uma melhora da situação. Isso porque, infecções respiratórias podem ser mais sérias a partir do segundo trimestre de gestação, devido à pressão aplicada pelo útero nos pulmões e a mulher também tem o sistema imunológico mais sobrecarregado na gravidez. Além disso, os riscos de trombose, que já são maiores durante a gravidez, duplicam com a doença.
Desse modo, compete ao Município proteger à Impetrante, sendo o mais viável, neste momento, instituir o regime de trabalho remoto.
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada recursal, para que o Agravado garanta a Agravante o cumprimento de sua jornada na modalidade de teletrabalho, até o término da licença maternidade, conforme o período disposto na lei municipal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator
[1] Dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus